Tribunal: TJMT
Processo: 1011661-21.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011661-21.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO DE SOUZA PASSOS - CPF: 978.353.151-49 (RECORRENTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO registrado(a) civilmente como LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA JÁ PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Gilberto de Souza Passos
contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
. O autor comprovou o pagamento antecipado da parcela n.o 36 do contrato de financiamento, no valor de R$ 513,44, quitada em 04/03/2024, mas, ainda assim, teve seu nome negativado por suposto inadimplemento dessa obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário ao manter o nome do consumidor negativado por dívida comprovadamente quitada; e
(ii) estabelecer se a negativação indevida enseja indenização por danos morais, bem como o valor adequado para a reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

4.

Comprovado o pagamento antecipado da parcela antes do vencimento, cabia à instituição financeira processar corretamente a quitação e evitar a indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo. A ausência de impugnação específica do comprovante de pagamento torna incontroversa a inexigibilidade do débito.

5.

A manutenção da restrição de crédito, mesmo após o adimplemento, caracteriza falha na prestação do serviço e ato ilícito (art. 186 do CC), violando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

6.

A jurisprudência pacífica reconhece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera
dano moral presumido (
in re ipsa
)
, dispensando prova específica do prejuízo, pois a restrição atinge diretamente a honra e a credibilidade do consumidor.

7.

O argumento de mero aborrecimento não prospera, pois a negativação injusta ultrapassa os limites do simples dissabor cotidiano.

8.

O quantum indenizatório deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, compensando o dano e prevenindo novas condutas ilícitas, sem gerar enriquecimento sem causa. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e em consonância com precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.
Sentença reformada para
declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito
relativo à parcela n.o 36 do contrato de financiamento n.o 2910609997 e
condenar o Banco Bradesco Financiamentos S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do acórdão e acrescido de juros de mora a contar da citação.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da negativação indevida de dívida já quitada.

2.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, prescindindo de prova do prejuízo.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade entre a gravidade da ofensa e a função pedagógica da condenação.

3.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art. 5o, X;
CDC
, art. 14;
CC
, arts. 186, 389, parágrafo único, 398, 406 e 422;
Lei no 9.099/1995
, arts. 46 e 55;
CPC
, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n.o 1016446-41.2024.8.11.0001
, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 29/08/2025, DJE 29/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025